Tribunal: TJBA
Processo: 8020344-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020344-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDIMAR DA SILVA BRITO e outros Advogado(s): ANTONIO ROSA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA Procurador de Justiça: MOISÉS RAMOS MARINS ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente condenado a 32 anos de reclusão pela prática de dois homicídios qualificados, com base nos incisos I, III e IV do § 2º do art. 121 do CP. 2. Sustenta a defesa: (i) nulidade por cerceamento de defesa ocorrido em plenário do júri; e (ii) ausência de requisitos para a manutenção da prisão cautelar, prevista no art. 312 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada nulidade por cerceamento de defesa deve ser analisada em sede de habeas corpus; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva após a condenação em plenário do júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de cerceamento de defesa deve ser deduzida em apelação, sendo incabível a via do habeas corpus como sucedâneo recursal. 5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos crimes, na forma de execução dos homicídios e na necessidade de garantir a ordem pública, conforme o art. 312 do CPP e o art. 93, IX, da CF/1988. 6. A condenação do paciente em regime fechado e a incidência do Tema 1068 do STF autorizam a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa em plenário do júri deve ser examinada por meio de apelação, não sendo cabível habeas corpus como sucedâneo recursal. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando justificada pela gravidade concreta dos crimes e pela necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, sendo legítima sua manutenção após condenação em plenário do júri, conforme autoriza o Tema 1068 do STF.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8020344-74.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Antônio Rosa dos Santos, OAB/BA: 29.280, em favor de EDIMAR DA SILVA BRITO, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista-BA, nos autos de origem de nº. 0300502-43.2016.805.0274. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .